Tribunal: TJDFT
Processo: 0743043-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DA SELIC SOBRE O MONTANTE ATUALIZADO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Distrito Federal alude à ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 em curso, na qual busca a desconstituição do título que aparelha a execução, para justificar seu pedido de suspensão por prejudicialidade externa e também para obstar o levantamento de valores pela parte credora.
1.1. Todavia, de acordo com o art. 969 do CPC, “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. Não concedida a tutela de urgência na ação rescisória, não cabe invocar a rescisória para paralisar o cumprimento de sentença por prejudicialidade externa, tampouco para impedir o levantamento de valores pela parte exequente.
2. No julgamento do RE 905.357 sob o regime da repercussão geral (Tema 864), o STF fixou a seguinte tese: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.”
2.1. Todavia, o que foi decidido na ação coletiva que deu origem ao título executivo judicial que aparelha o cumprimento de sentença na origem foi a revisão de salário concedida por lei específica (Lei Distrital 5.184/2013) a beneficiários específicos (dos substituídos do SINDSASC/DF), não guardando relação direta com a matéria examinada no Tema 864 da RG. Logo, caracterizado o distinguishing, forçoso afastar a aplicação do tema de repercussão geral em referência, tal como, aliás, fez a própria Suprema Corte por ocasião do julgamento de agravo regimental na ADI 7.391 que questionava a constitucionalidade da Lei Distrital n. 5.184/2013.
2.2. Ademais, diante da coisa julgada material formada na ação coletiva que deu origem a este cumprimento de sentença, resta descabida a pretensão recursal de reexame do mérito daquela demanda coletiva nesta sede. Se o Distrito Federal entente tratar-se de “coisa julgada inconstitucional”, a matéria deve ser debatida em ação rescisória já proposta.
3. Tratando de cumprimento individual de sentença coletiva, a atualização monetária do débito deve ser feita pela taxa SELIC, a partir da publicação em 09 de dezembro de 2021 da Emenda Constitucional n. 113/2021, vedada sua cumulação com outro encargo.
3.1. O fato de, no período anterior, terem incidido outros índices de correção monetária e de juros não impede a incidência exclusiva da taxa SELIC a partir de então. Somente se caracterizaria bis in idem se, após atualizado o débito antes da EC 113/2021, ainda fossem aplicados outros índices concomitantemente à taxa SELIC.
4. Quanto à inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ 303/2019, imperioso preservar a segurança jurídica, aplicando a regra estabelecida na norma, uma vez pendente decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 7.435.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.